Tribunal: TJPA
Processo: 0001307-28.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001307-28.2015.8.14.0024

APELANTE: JULIO CESAR RODRIGUES DE SOUSA, ANTONIA GOMES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONJUNTO PROBATÓRIO APONTAM A AUTORIA DO CRIME. IMPROVIDO. DIMINUIÇAO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVAS DE DIREITOS.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou o apelante J.C.R.S. pelo crime de tráfico de drogas;

2.

Antecedentes criminais de A.G.S. constado crime da mesma natureza e nas mesmas circunstâncias demonstram que a recorrente fez da venda de drogas seu meio de vida, impedindo a aplicação da benesse do § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06 e, consequentemente da mudança da pena privativa de direitos para restritiva de direitos;

3.

Recurso conhecido e no mérito, negado provimento.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001307-28.2015.8.14.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTES: JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DE SOUZA e ANTÔNIA GOMES SILVA

ADVOGADO: ALESSANDRO CAMPOS BATISTA, OAB/PA 19.747

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR: SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA (JUIZ CONVOCADO)

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DE SOUSA e ANTÔNIA GOMES SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que os condenou às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos,

a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Consta na denúncia (ID nº 6838715, p. 234-237) em resumo, que na data de 15/02/2015, por volta das 16h00min, policiais militares lotados na comunidade de Creporizinho tomaram conhecimento de que o serviço reservado da polícia militar fez um levantamento e identificaram os recorrentes Antônia Gomes da Silva, vulgo “Rosa”, e Júlio César Rodrigues da Silva, vulgo “Cezinha” como suspeitos de estarem comercializando drogas na comunidade e arredores e cuja moeda de troca seria ouro e que eles estariam naquele momento deslocando-se para aquela comunidade.

Diante dessa informação, uma equipe policial realizou uma abordagem nos acusados no perímetro da rodovia Transgarimpeira, Km 118, próximo ao “Baixão do Isac/Sena”, onde interpelaram os recorrentes, que estavam em um veículo automotor, tipo motocicleta HONDA/TORNADO 250CC, SEM PLACA, COR PRETA.

Informam que o recorrente Júlio César era quem pilotava a moto e a recorrente Antônia estava de passageira, e conduzia uma bolsa, e nela foi encontrado aproximadamente 238,3 (duzentos e trinta e oito gramas e três decigramas), de uma substância entorpecente vulgarmente conhecida como “crack”, quantia de R$ 409,00 (quatrocentos e nove reais) em dinheiro, 01 (uma) balança de precisão, cor prata, suja de droga, aparentemente usada para pesar a droga, 01 (um) cordão de cor dourada, com uma pedra da cor dourada; 01 (um) par de brincos; 01 (uma) pulseira da cor dourada, 01 (um) relógio, 01 (um) caderno pequeno, contendo anotações de supostas entregas e drogas, momento em que foi dada voz de prisão aos denunciados.

A recorrente Antônia Gomes confessou à autoridade policial e que a propriedade dos entorpecentes apreendidos era de um senhor conhecido como “Neguim do Baixão”. Confessou, ainda, que sabia que estava levando a droga de Itaituba para o local chamado Creporizinho, sendo um pedido dele à recorrente.

O recorrente Júlio César, em seu depoimento perante a autoridade policial e em juízo, negou saber que sua companheira estava transportando drogas.

Consta ainda no depoimento policial que
“a droga estava dentro da bolsa, em uma caixa de papel, envolvida em uma sacola, que devido à chuva a caixa molhou e que abriu o cheiro forte da droga começou a exaltar e que por isso envolveu a caixa de droga em umas roupas para tentar abafar o cheiro forte”
(textuais).

A materialidade delitiva se evidencia pelo laudo toxicológico definitivo em entorpecentes (ID 6838696, pág. – 132) que comprova que a droga apreendida é composta pela substância entorpecente benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína.

A autoria também está comprovada pela oitiva das testemunhas na polícia e em juízo.

Devido aos fatos, os apelantes foram denunciados como incursos na pena do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID n.º 6838705 – pág. 157-163), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 6838711, p.195-207) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e revisão da dosimetria da pena em relação ao apelante Júlio César Rodrigues de Souza, aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06 em 2/3 e consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena para a apelada Antônia Gomes Silva e/ou reconhecimento da confissão espontânea.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 6838711, p. 209-213), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 6838713, p. 222-231).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMETIDO PELOS APELANTES DEVIDAMENTE COMPROVADOS.

Aduz a defesa de Júlio César Rodrigues de Sousa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito, quando
policiais militares, em campana na comunidade do Creporizão interpelaram o apelante Júlio César Rodrigues de Souza, que estava junto com Antônia Gomes Silva. Os apelantes estavam em uma moto. Em revista, foi encontrado com eles, em uma bolsa, 238,3 (duzentos e trinta e oito gramas e três decigramas), de uma substância entorpecente vulgarmente conhecida como “crack” (confirmado como cocaína pelo laudo toxicológico definitivo), quantia de R$ 409,00 (quatrocentos e nove reais) em dinheiro, 01 (uma) balança de precisão, cor prata, suja de droga, aparentemente usada para pesar a droga, 01 (um) cordão de cor dourada, com uma pedra da cor dourada; 01 (um) par de brincos; 01 (uma) pulseira da cor dourada, 01 (um) relógio, 01 (um) caderno pequeno, contendo anotações de supostas entregas e drogas, conforme Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico Definitivo juntado aos autos.

Assim, no que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise do testemunho policial prestado em Juízo, os acusados foram pegos transportando a droga e traziam consigo instrumentos como balança de precisão, valores em dinheiro e até mesmo joias e a versão narrativa diz que a droga seria vendida e teria como moeda de troca joias ou ouro, vez que o local de venda seria o garimpo, então, o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Foram ouvidas como
testemunhas de acusação
, Felipe da Costa Bastos e Adriano José Siqueira de Andrade, policiais militares que realizaram o flagrante. Em seu depoimento, o PM Felipe da Costa Bastos declarou – textual -, conforme oitiva de mídia juntada aos autos
“(...) sou comandante do destacamento, nós fomos informados através do serviço reservado que tava na região, a respeito deles, então, nós ficamos em observação, aguardando possível informação detalhada, então nós fomos informados que nesse dia da abordagem né, pelo serviço reservado, que eles poderiam estar transportando esse entorpecente. Então, nós nos deslocamos, realizamos a abordagem na moto deles, conformando que eles estavam com a substância entorpecente. A polícia feminina realizou a abordagem na moça. A substância estava entre eles, ele tava dirigindo a moto e ela tava na garupa, a substância tava no colo (...) ele já e conhecido sempre o via pel comunidade, mas tivemos informação através do serviço reservado, que apontou eles dois como possíveis traficantes (...) ele passou pra gente que tava passando por situação financeira difícil e que seria a primeira vez que ele estaria fazendo isso, que recebeu a droga de Rondônia (...)”

O outro policial ouvido como testemunha, de nome Adriano José Siqueira de Andrade informou, conforme oitiva da mídia juntada aos autos
“haviam umas investigações do serviço reservado da polícia militar, eles apontaram os réus como suspeitos de transportarem drogas, aí nós nos deslocamos para realizar a abordagem, aí nos paramos a moto deles, eles desceram, ela tava com a sacola na mão, nós verificamos e vimos que era crack (...) nós achamos uma balança de precisão e de um caderno com anotações (...) o réu chegou a dizer que era tudo dele (...) o modo de comércio deles era com garimpo, por isso até apreendemos as joias do acusado (...) tinha denúncia apontando eles, dos moradores, lembro que foi apreendido a droga, a balança, uma quantia em dinheiro e as joias dela (...)
(textuais)

Não foram ouvidas testemunhas de defesa.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante a negativa de autoria pelo Apelante, nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o recorrente. Seus depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente Júlio César Rodrigues de Souza incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DE SOUZA

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base, estabelecida em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, e erro na valoração negativa do critério da culpabilidade.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença de ID 6838705, verifica-se que o Juízo
a quo
valorou negativamente somente um vetor do art. 59 do CP, qual seja,
a culpabilidade.

Quanto à
culpabilidade
, destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

Nessa perspectiva conceitual, percebemos que a circunstância judicial da culpabilidade definida pelo Magistrado
a quo

não condiz com o entendimento assentado pela doutrina e jurisprudência pátria
. A valoração da culpabilidade realizada no
decisum
mostrou se errônea, uma vez que foi apenas declarado que a conduta do réu revelava ousadia.

Redefino a circunstância judicial culpabilidade, uma vez que o recorrente praticava a mercancia de drogas em garimpo, negociando-a com ouro e joias dos usuários, já uma prática comum e recorrente, tanto que portava junto consigo uma quantidade de droga, se não inexpressiva, em quantidade suficiente para ser comercializada para várias pessoas, além de balança de precisão, ideal para medir a substância. Tudo isso evidencia um grau de reprovabilidade da conduta, já pensada como normal e regular por parte do recorrente, a ponto de aferir sua culpabilidade.

Logo, mantida a valoração da culpabilidade, e sendo esta a única circunstância judicial valorada, mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, uma vez que mais favorável ao réu, tendo em vista que o critério balizado na jurisprudência e doutrina moderna: valoração pelo critério do 1/6 e 1/8 tornariam a pena maior.

3.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3 PARA A APELANTE ANTÔNIA GOMES SILVA.

Tendo como ponto pacífico a condenação da recorrente Antônia Gomes Silva, sua defesa, porém, requer o reconhecimento da atenuante da confissão e da aplicação do benefício do tráfico privilegiado, causa de diminuição da pena, e que reduziria sobremaneira a pena aplicada.

Conforme fundamentação a seguir, não se faz necessária
qualquer
reforma na dosimetria da punição imposta à apelante Antônia Gomes Silva pelo juiz
a quo
.

Compulsando a sentença, o julgador valorou de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena do apelante, as circunstâncias judiciais da culpabilidade (artigo 59 do CP). Assim, fixou a
pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, correspondente cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente, à época do fato.

Na segunda fase, o juiz sentenciante, não vislumbrou circunstâncias atenuantes ou agravantes de modo que pudesse modificar a pena-base fixada.

Entretanto, a defesa da apelante Antônia Gomes Silva requereu fosse aplicada a atenuante da confissão em seu benefício. Quanto à pretensa confissão, deixo de aplicá-la, uma vez que não foi relevante para a condenação. Ademais, sequer foi uma confissão.

Não há confissão espontânea nos autos. O que a apelante declarou em seus depoimentos perante a autoridade policial foi a de que sabia o conteúdo, mas que entregaria a terceiros; em Juízo, não confessou nada, declarou que foi-lhe entregue uma encomenda, e que a entregaria a terceiro, declarando, inclusive, desconhecer seu conteúdo.

Logo, nada há a modificar.

No que tange à terceira fase, de fato não existe causa de aumento de pena e bem o fez o magistrado
a quo
ao não reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Neste sentido, o STJ já decidiu que
“Para aplicação da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. No caso, não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem destacaram, expressamente, que o paciente possui bons antecedentes (STJ, AgRg no HC 477.020/SP, j. 16/05/2019).

Diante desse contexto, observa-se, conforme fundamentado na sentença do Magistrado a quo que apelante adotou como forma de vida a atividade profissional a mercancia e comercialização de substância entorpecente, como pode-se extrair dos depoimentos uníssimos e desinteressados dos policiais ouvidos em Juízo. Além disso, a recorrente ostenta certidão positiva de antecedentes criminais. O requisito da dedicação à atividade criminosa não se encontra ausente no caso concreto, constado que foi, com base na quantidade de droga apreendida em sua posse, de que estava fazendo da traficância o seu modo de vida, logo, não preenche os requisitos autorizadores à concessão do privilégio pleiteado, previsto no art.33, §4º, da Lei 11.343/06. Não há como aplicar a aludida benesse à apelante.

Portanto, escorreita a pena aplicada, que restou por definitivo em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, correspondente cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente, à época do fato.

Refutamos de pronto o argumento de que os antecedentes criminais referem-se somente as condenações criminais transitadas em julgado, pois, conforme orientação do STJ
“os inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa de diminuição de pena no tráfico sob o argumento da dedicação exclusiva do agente a atividades criminosas. De acordo com essa posição, o fato de o agente ser investigado ou réu em outros feitos criminais não impossibilita automaticamente a aplicação da minorante, mas tampouco impede que o juiz deixe de aplica-la se, analisando as circunstâncias, considerar que o agente não faz jus ao benefício legal. A cláusula de diminuição da pena não pode ser aplicada de forma desmedida, pois se destina a beneficiar somente aqueles que praticaram de forma eventual o crime de tráfico (EResp 1.431.091/SP, j. 14/12/2016).

Como a tese da redução não foi aceita, mantida a pena-base da apelante Antônia Gomes Silva, não há por que falar em modificação da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direitos.

Destarte, não há como acolher o referido pleito recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2024